Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – DISPONBILIZAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora recorrente.

2. Nos termos do art. 927 do código civil, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

3. Não assiste razão à recorrente. O simples fato de as requeridas terem modificado o modo de devolução da quantia paga pela autora, qual seja, via cartão de crédito (como feito o pagamento originalmente) para a disponibilização em conta de titularidade da autora junto ao segundo réu, apesar de indevida, não dá ensejo ao tipo de reparação pretendida, tampouco se trata de situação de danos morais “in re ipsa”.

4. Em verdade, ao contrário do alegado pela autora, seria o caso de comprovação de que tal fato tenha afetado os atributos de sua personalidade de maneira a justificar a compensação pretendida. De outro giro, sobressai a não aplicação dos precedentes jurisprudenciais citados no recurso inominado, uma vez que tais julgados partem de situação fática distinta da destes autos, pois se referem a contas bancárias abertas em decorrência de fraude perpetrada por terceiro, o que, à evidência, não ocorreu na situação em debate.

5. A situação examinada, defeito na prestação do serviço e/ou descumprimento contratual, não aponta a existência de danos morais indenizáveis, motivo porque merece ser prestigiada a sentença.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.